Tribunal: STF
Processo: RE 134950
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO SUPERIOR. PROFESSOR TITULAR
DE UNIVERSIDADE. CONCURSO PÚBLICO.
Investidura no cargo de professor titular de
universidade federal. Necessidade de concurso público de provas
e títulos, dado que a EC nº 01/69, artigo 176, § 3º, inciso VI,
ao dispor expressamente sobre o provimento dos cargos iniciais e
finais da carreira do magistério oficial, não teve outro
propósito senão o de imprimir-lhe características diferenciadas
das demais formas de provimentos derivados então vigentes.
Recurso extraordinário conhecido e provido.